Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

I – As questões de ordem pública, dentre as quais está a impenhorabilidade do bem de família, estão sujeitas à preclusão consumativa apenas quando já apreciadas no curso do processo, o que não ocorreu no cumprimento de sentença, por isso a matéria deve ser analisada no Primeiro Grau.

II – Agravo de instrumento provido. Agravo retido prejudicado.